Tribunal: TJMT
Processo: 1007980-11.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007980-11.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[INES ANTONIA MARQUES DE SOUZA - CPF: 429.535.371-04 (APELADO), RUDIMAR ASSIS MEZZALIRA - CPF: 482.164.291-34 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – PRELIMINAR REJEITADA– FRAUDE PRATICADA PELA AUTORA NO MEDIDOR – INDEMONSTRADA – COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CORTE NO FORNECIMENTO DA ÁGUA - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM PATAMAR SATISFATÓRIO – MINORAÇÃO – INVIABILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

I –
Conforme a certidão de id. 72841500, a sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça em 20.10.2020 e publicada em 21.10.2020, de modo que, levando-se em consideração que a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis teve início em 22.10.2020 e término em 13.11.2020, por consequência, não há de se falar que o recurso protocolado em 9.11.2020 é intempestivo.

II -
Da análise dos documentos carreados aos autos, extrai-se que a ré, ora apelante, não apresentou prova robusta acerca da apontada irregularidade no hidrômetro instalado no imóvel da autora, ora apelada.

III -
Como a autora, ora apelada, comprovou satisfatoriamente o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, o que não fez, conforme o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

IV –
Restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela ré, ora apelada, que falhou na prestação dos seus serviços ao efetuar a cobrança indevida, não há como afastar sua responsabilidade pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17).

V -
Não há de se falar que a indenização por dano moral deve ser afastada, eis que sua fixação decorre da indevida suspensão do fornecimento de água na residência da autora, ora apelada, o que, como cediço, ultrapassa o mero dissabor.

VI -
No que se refere ao “
quantum
” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Inexigibilidade de Débitos cumulada com Indenização por Danos Morais de no 1007980-11.2019.8.11.0041, ajuizada por INÊS ANTÔNIA MARQUES DE SOUZA, julgou procedente o pedido formulado na petição inicial para:

i) determinar que sejam readequadas as faturas de maio de 2018, nos valores de R$ 617,42, R$ 1.268,76 e R$ 125,81, com base no efetivo consumo da autora e calculadas com base no período de doze meses anteriores à primeira fatura contestada;

ii) condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e, correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir desta data;

iii) ratificar a tutela anteriormente deferida; e

iv) condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último arbitrado em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do que preceitua o artigo 85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 69513469), a ré, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, ficou demonstrada a legalidade da cobrança das multas aplicadas à autora, ora apelada.

Salienta que as multas foram aplicadas em razão da constatação de fraude praticada pela autora, ora apelada, que, por conta própria, fez a religação do hidrômetro instalado em seu imóvel.

Assevera que, tanto pela ausência de ato ilícito quanto pela inexistência de comprovação de qualquer abalo extrapatrimonial sofrido pela autora, ora apelada, a indenização por danos morais deve ser afastada.

Subsidiariamente, defende a redução do valor da indenização por danos morais.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Em suas contrarrazões (id. 69513474), a autora, ora apelada, preliminarmente, aduz que o recurso da ré, ora apelante, foi protocolado intempestivamente.

No mérito, refuta os argumentos recursais e pleiteia o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO).

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, a autora, ora apelada, preliminarmente, aduz que o recurso da ré, ora apelante, foi protocolado intempestivamente.

Não assiste razão à autora, ora apelada.

Isso porque, conforme certidão de id. 72841500, a sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça em 20.10.2020 e publicada em 21.10.2020, o que, portanto, afasta da aludida intempestividade recursal, uma vez que o prazo de quinze dias se esvairia em 13.11.2020 e o recurso foi interposto antes disso, em 9.11.2020.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de intempestividade arguida pela autora, ora apelada.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial desta Ação de Inexigibilidade de Débitos cumulada com Indenização por Danos Morais de no 1007980-11.2019.8.11.0041, ajuizada por INÊS ANTÔNIA MARQUES DE SOUZA em face de ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a ré, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, demonstrou a legalidade na cobrança das multas aplicadas à autora, ora apelada.

Salienta que as multas foram aplicadas em razão da constatação de fraude praticada pela autora, ora apelada, que, por conta própria, fez a religação do hidrômetro instalado em seu imóvel.

Não assiste razão à ré, ora apelante.

Isso porque, da análise dos documentos carreados aos autos, extrai-se que a ré, ora apelante, não apresentou prova robusta acerca da apontada irregularidade no hidrômetro instalado no imóvel da autora, ora apelada.

Tanto é assim que os termos de ocorrências de irregularidade carreados aos autos (ids. 69512538 – pág. 2 e 69512539 – pág. 2), pelos quais a ré, ora apelante, alicerça sua tese acerca da alegada fraude praticada pela autora, ora apelada, não são documentos hábeis, por si sós, para configurarem a apontada irregularidade no hidrômetro, haja vista que foram produzidos unilateralmente pela concessionária.

Não fosse o suficiente, observa-se que a ré, ora apelante, sequer oportunizou à autora, ora apelada, qualquer possibilidade de se defender administrativamente, haja vista que, embora tenha narrado em sua contestação que a teria notificado, não trouxe aos autos qualquer documento que comprovasse a notificação enviada.

Assim, como a autora, ora apelada, comprovou satisfatoriamente o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, o que não fez, conforme o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nesse sentido, vejamos precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Nesse passo, restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela ré, ora apelante, que falhou na prestação dos seus serviços ao efetuar a cobrança indevida, não há como afastar sua responsabilidade pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17).

A propósito, o precedente desta Câmara:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA REPARAÇÃO E DA VERBA HONORÁRIA INSUFICIENTE - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e portanto dispensada a produção de prova. Se o montante indenizatório fixado está abaixo do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal, deve ser majorado. Também comportam majoração os honorários advocatícios se a quantia arbitrada não for adequada e justa, diante da responsabilidade assumida e do tempo dispendido pelo profissional para a prestação do serviço.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)”

Ainda, não há de se falar que a indenização por dano moral deve ser afastada, eis que sua fixação decorre da indevida suspensão do fornecimento de água na residência da autora, ora apelada, o que, como cediço, ultrapassa o mero dissabor.

No que se refere ao “
quantum
” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Desse modo, levando-se em consideração as peculiaridades do caso e as condições socioeconômicas das partes, não há que se falar na redução do valor da indenização por danos morais fixado pela Juíza sentenciante em R$ 6.000,00 (seis mil reais), importância que, a propósito, está abaixo do valor que esta Câmara tem fixado em casos semelhantes.

Portanto, tendo em conta que a ré, ora apelante, não
demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro
a verba honorária arbitrada pela Juíza sentenciante para R$ 3.000,00 (três mil reais
),
o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo advogado da autora, ora apelada, em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021